Tribunal: TJDFT
Processo: 0715145-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA INDEVIDA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na hipótese, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Distrito Federal em que a r. sentença apelada compeliu o réu a custear todos os procedimentos e materiais indicados no relatório médico, bem como a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento/procedimento médico c/c recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre ambas as condenações (obrigação de pagar quantia certa e obrigação de fazer). Precedentes do colendo STJ.
3. Deu-se provimento ao recurso intentado pelo autor.